Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. ACORDO. SUSPENSÃO.
1. Nos termos do artigo 922, caput, do Código de Processo Civil, o acordo celebrado entre as partes impõe a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento da obrigação, e não a extinção prematura do feito.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.